Tribunal: TJDFT
Processo: 0734576-60.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO CIVIL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. INADIMPLÊNCIA DE ALUGUÉIS. INCIDÊNCIA DE MULTA E HONORÁRIOS. PREVISÃO NO CONTRATO. ÔNUS PROBATÁRIO. DEVER CONTRATUAL E LEGAL. CARACTERIZAÇÃO DA MORA. OBRIGAÇÃO CONTRATUAL COM DATA CERTA DE VENCIMENTO. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PARA COBRANÇA DE ALUGUEL ATRASADO. PEDIDO DE REFORMA DEDUZIDO EM CONTRARRAZÕES. VIA INADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Rejeitada a impugnação à concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, apresentada pelo autor, ante a inexistência de prova robusta de que a parte impugnada teria condições de pagar as despesas processuais e os honorários advocatícios, sem prejuízo de seu sustento e de suas famílias. Não basta, para tanto, a alegação de que teria uma empresa, tampouco de que seria fiador em outro processo.
Gratuidade de justiça deferida ao réu, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos acostados aos autos.
Recurso interposto pelo réu em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condená-lo a pagar ao autor o valor de R$ 13.630,71 (treze mil seiscentos e trinta reais e setenta e um centavos), a título dos aluguéis de março a julho, vencidos e não pagos, somados a três meses de aluguel de multa e honorários, previstos contratualmente.
Em razões recursais, o réu sustenta não ter sido constituído em mora, uma vez que, embora o autor tenha apresentado suposta notificação extrajudicial, não demonstrou que o recorrente dela teve ciência. Aduz, ainda, que o autor não comprovou os fatos constitutivos de seu direito, não tendo, por isso, se desincumbido do ônus probatório.
Não merecem prosperar as alegações recursais.
Na espécie, observa-se que o montante acolhido em sentença decorre da soma de 5 meses de aluguéis atrasados, da multa prevista na cláusula VIII do contrato e de 20% de honorários advocatícios, descritos na cláusula V do contrato, para a caso de propositura de ação judicial.
Assim, o valor devido encontra respaldo no contrato de aluguel juntado com a petição inicial, razão pela qual não há falar em ausência de prova do fato constitutivo do direito do autor. Outrossim, nos termos do art. 23, I, da Lei n. 8.245/1991, cumpre ao locatário pagar pontualmente o aluguel, de forma que a inadimplência do réu configura descumprimento de dever contratual e legal.
Nesse contexto, caberia ao réu demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor de cobrar os aluguéis vencidos e demais encargos e multas contratuais, por força do que dispõe o art. 373, II, do CPC. Não verificado o pagamento, ou motivo que justificasse o descumprimento contratual, não resta elidido o dever de pagar.
Além disso, na hipótese, a mora resta caracterizada pelo simples atraso no cumprimento da obrigação contratual na data de seu vencimento, sendo desnecessária a prévia notificação extrajudicial do locatário para que seja efetuada a cobrança dos valores devidos.
Por fim, diante da manifesta inadequação da via, não se conhece de pedido de reforma deduzido apenas em contrarrazões.
Tais os fundamentos, não merece reparos a sentença objurgada.
Recurso conhecido e improvido.
Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios (art. 55, Lei n.o 9.099/1995), esses fixados em 10% do valor da condenação, cuja exigibilidade resta suspensa nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.
A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.